Tribunal: TJDFT
Processo: 0709428-39.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. TAXA CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA NO EDITAL DE CLAÚSULA IMPUTANDO AO ARREMATANTE A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condená-lo a ressarcir ao autor "os valores referentes aos débitos de condomínio do período de 10/05/2016 a 10/02/2018, no valor de R$17.555,08 (dezessete mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos), atualizado monetariamente a contar do ajuizamento da presente ação e acrescido de juros de mora de 1% a contar da presente sentença. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58759717). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega, em síntese, ausência de falha na prestação de serviço, porquanto não restou comprovado o nexo de causalidade entre a eventual conduta indevida do recorrente e o prejuízo patrimonial do autor. Aduz que os danos materiais não foram comprovados nos autos.
3. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 58759725).
4. A controvérsia reside em determinar quem é o responsável pelas taxas condominiais anteriores a transmissão do domínio do imóvel através do leilão.
5. Na origem, o autor narra que adquiriu, em leilão, imóvel de propriedade da ré. Relata que no edital constava que as taxas extras e condominiais estavam consolidadas no preço pago pelo bem. Assevera que o condomínio "ingressou com uma demanda judicial processo na Vara Cível do Riacho Fundo, número 0701693-91.2019.8.07.0017, cobrando taxas de condomínios em atraso referente ao período de 10/05/2016 a 10/02/2018." Informa que fez acordo para quitação do débito com entrada no "valor de R$ R$ 8.502,00 (oito mil quinhentos e dois reais) e mais 12 parcelas de R$ 1.134,70, quitando os débitos em 20 de maio de 2022."
6. Pelas provas coligidas nos autos, verifica-se que, conforme Escritura Pública de fevereiro/2018, o autor adquiriu do réu o imóvel matrícula 89.468, no 2o leilão da hasta pública realizado em 27/10/2017 (ID 58757290 - pág.1). Na planilha de débito, de 04/2021, constava em aberto as taxas condominiais do período de maio/2016 a fevereiro/2019 (ID 58757288 - pág.2). O autor realizou acordo para pagamento do débito nos autos 0701693-91.2019.8.07.0017 (ID 58757289 - pág. 2). No edital do leilão extrajudicial constava a seguinte cláusula: "(...) No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual, ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, atualizados até a data do leilão(...)" (ID 58757291 - pág.1).
7. A Lei 9.514/97 estabelece que "o fiduciante é responsável pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida ao fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário for imitido na posse".
8. Logo, o credor fiduciário é responsável pelas taxas de condomínio devidas até a data da efetiva aquisição do imóvel arrematado.
9. Destaca-se que, no caso, não constou no Edital do leilão a existência de ônus sobre o imóvel, tampouco que o pagamento de eventuais débitos seriam de responsabilidade do arrematante.
10. Assim é cabível a responsabilização do credor fiduciário pelo reembolso das despesas de condomínio pagas pelo autor.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.